Tribunal: STF
Processo: RE 612017
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.